Tribunal: TJSP
Processo: 2250693-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Pauliana – Deferimento de tutela antecipada, com caráter nitidamente cautelar, para o fim de determinar a averbação na matrícula do imóvel sobre o ajuizamento da demanda – Providência concedida sob a égide do CPC de 1973 – Observância dos requisitos lá estabelecidos – Medida que, por outro lado, não cria óbice ao exercício dos poderes inerentes ao domínio, nem impede

Ementa:
Agravo de instrumento – Pauliana – Deferimento de tutela antecipada, com caráter nitidamente cautelar, para o fim de determinar a averbação na matrícula do imóvel sobre o ajuizamento da demanda – Providência concedida sob a égide do CPC de 1973 – Observância dos requisitos lá estabelecidos – Medida que, por outro lado, não cria óbice ao exercício dos poderes inerentes ao domínio, nem impede eventual alienação – Inexistência de fato novo a ensejar a revogação da tutela – Decisão mantida – Preliminares rejeitadas e agravo desprovido.